Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. EXISTÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. VIA ADEQUADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação de usucapião, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.